Tribunal: TCU
Processo: 039.682/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva, englobando fornecimento de mão de obra, peças/materiais e serviços eventuais/extras nas instalações ordinárias, especiais, equipamentos prediais, equipamentos de refrigeração e climatização, exaustão e ventilação mecânica, tratamento de ar e limpeza de rede de dutos de todas as unidades da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por Navele Empreendimentos e Serviços Ltda. em face de supostas irregularidades constantes do Pregão Eletrônico 70/2019, a cargo do Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (Inca), que teve por objeto a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva, englobando fornecimento de mão de obra, peças/materiais e serviços eventuais/extras nas instalações de todas as Unidades do Instituto do Câncer - Inca, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente Representação, visto não estar presente o requisito de admissibilidade previsto no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de cautelar; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva e à representante, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no site www.tcu.gov.br; 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.